Tribunal: STF
Processo: HC 254935
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Incompetência do STF. 
I.	Caso em exame
1.	Pedidos de nulidade de inquérito policial e de transferência de preso.
II.	Questão em discussão
2.	Competência para processar e julgar o habeas corpus.
III.	Razão de decidir
3.	O caso não se amolda às hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal, previstas no art. 102, I, d e i, da Constituição.
IV.	Dispositivo
4.	Pedido a que se nega seguimento. Remessa dos autos ao Tribunal competente.
__________
Atos normativos citados: Constituição, art. 102, I, d e i.

    1. Trata-se de Petição de “Reclamação substitutiva de habeas corpus”, autuada como habeas corpus, em que se pretende a declaração de nulidade de inquérito policial, bem como a transferência do acionante para a Corregedoria Geral da Polícia Federal, em Brasília/DF.

    2. O impetrante afirma ser “Delegado de Polícia Federal Infiltrado que há muito tempo sofre em cárcere (sequestro) e torturas”. Nesse contexto, pede que seja declarada a nulidade do inquérito policial instaurado contra ele. Cumulativamente, pleiteia sua transferência para a Corregedoria Geral da Polícia Federal, em Brasília/DF.

    3. O pedido já foi submetido à apreciação desta Corte, na Petição, autuada como HC 254.910, à qual neguei seguimento.

    4. É o relatório. Decido.¿

    5. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:¿

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
(...) 
d) o¿habeas corpus,¿sendo paciente¿qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o¿habeas data¿contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;¿ 
(...) 
i) o¿habeas corpus,¿quando o coator¿for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)”. 
    6. No caso, as informações que instruem o processo não permitem a exata compreensão da controvérsia. De toda sorte, não há qualquer elemento que justifique a competência desta Corte para processar e julgar o pedido.

    7. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.¿

    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, para que adote as providências que considerar cabíveis. 

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente